Tribunal: TJDFT
Processo: 0022223-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO MERCANTIL. LEASING. CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação por edital não exige o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu/executado que esteja em local incerto e não sabido, quando empreendidas, razoavelmente, diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro.
2. In casu, não se afigura razoável a promoção de citação por edital se foram diligenciados apenas dois dos três endereços completos identificados já no início da instrução processual.
3. A obrigação do devedor de manter endereço atualizado não exime o credor de se esforçar, dentro de certa margem de razoabilidade, para obter elementos que possibilitem a citação pessoal. Nulidade da citação por edital reconhecida.
4. Se a declaração de nulidade da citação por edital não é causa, por si só, da prescrição da pretensão executória, a interrupção operada pelo despacho que ordena a citação do devedor tem como pressuposto inafastável a validade do ato.
5. Os efeitos da declaração de nulidade da citação não se restringem ao mero retorno do processo à fase anterior, já que privam de efeito jurídico interruptivo da prescrição o próprio despacho que recebeu a inicial e ordenou a citação. Operada a prescrição da pretensão executória, não há ato processual a ser aproveitado.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.